Tribunal: TJMT
Processo: 1049632-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEILÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ARREMATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ORIGEM DO DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADOS. ATO LÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso Inominado. Sentença de improcendência. Ausencia de provas mínimas da falha na prestação de serviços.
2.Pretensão recursal do promovente, que visa a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a restrição é indevida, já que não finalizou a compra do lote 260 e não 258.
3.Restando evidenciado que a autora, pessoa capaz, pactuou o negócio jurídico, logrando-se vencedor no leilão online, se obrigando ao pagamento do valor da arrematação do bem ou em caso de desistência ao pagamento da multa por descumprimento contratual.
4.Portanto, o negócio é váido, e a inscrição devida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito não enseja o recebimento de indenização por dano moral.
5.Sentença mantida.
6.Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049632-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROGER DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 005.636.311-71 (RECORRENTE), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA - CNPJ: 14.517.191/0001-78 (RECORRIDO), LIVIA CAROLINA PEREIRA - CPF: 335.254.448-42 (ADVOGADO), LUIS PAULO GERMANOS - CPF: 147.288.728-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023